Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INJÚRIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO.
O depoimento da vítima, das testemunhas e a confissão do próprio acusado comprovam que ele prometeu causar mal injusto e grave à avó, praticando o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Não comprovado que as palavras ofensivas proferidas pelo réu foram movidas contra a vítima por preconceito de condição de pessoa idosa, mantém-se a absolvição da imputação do crime de injúria qualificada.
Se o réu admitiu o crime e suas declarações foram utilizadas para condenar, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
Parcialmente provido o recurso da Defesa e desprovido o do Ministério Público.